Tribunal: TCU
Processo: 016.064/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2238/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Arkus Propaganda Ltda. em face supostas irregularidades na Concorrência 3/2022, a cargo do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), vinculados ao Conselho Regional de São Paulo, que teve por objeto a contratação de agência de publicidade e propaganda, sob demanda, para atender as Unidades Operacionais do Sest/Senat naquela unidade da Federação. Considerando que a representante se insurgiu contra a decisão da entidade promotora da licitação que a inabilitou por ter apresentado o Balanço Patrimonial de 2020, em vez do de 2021; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 15 e 16, nos quais a unidade deixa assente que, em 10/8/2022, a representante juntou nova petição aos autos para requer o arquivamento da representação, uma vez que o Sest/Senat teria admitido a correção dos documentos de habilitação por ela apresentados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada em virtude da perda do objeto; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por perda do seu objeto; c) comunicar à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 016.064/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Senat Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Arkus Propaganda Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Maria Fernanda Gregio Ronchesel, representando Arkus Propaganda Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.